Tribunal: TJES
Processo: 0056506-62.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0056506-62.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SALVADOR COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese dos autos, não houve a suspensão do processo, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, vez que devidamente localizado o devedor, bem como efetivada a penhora nos autos da ação de falência nº 0007125-85.2003.8.08.0011.

4. Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

5.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apela da sentença id 10202924, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do
SALVADOR COMERCIAL LTDA.
, ora apelada, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extingo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id 10202925), a apelante sustenta, em suma, que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório e que pela simples análise do caderno executivo, é possível observar que houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, estando a sentença em desacordo com o recente entendimento jurisprudencial.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do executivo fiscal se deu em
2
1/
11/
20
00
(id 10202909 – fl. 03) e na CDA que o aparelha constam créditos constituídos a partir de
20/
03/
2000
.

O 1º despacho citatório foi proferido em
05/02/2002
(fl. 10 – id 10202909). Após a emenda da inicial foi proferido o 2º despacho citatório, datado de
10/10/2007
, (fl. 41, id 10202909), cuja citação fora efetivada em
1
5
/
11
/20
07
(fl. 45v - id 10202909).

Na sequência, o município apelante, ciente da existência de processo de falência do executado, autuado sob o nº 0007125-85.2003.8.08.0011 e em trâmite na 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, requereu a expedição de ofício ao referido Juízo informando a existência de créditos tributários municipais (fl. 58 - id 10202909), o que fora deferido pelo magistrado singular (fl. 91 – id 10202909).

Fora então expedido o ofício (fl. 98 – id 10202909) e reiterado o pedido de penhora naqueles autos, do valor exequendo equivalente a R$ 196.085,53 (cento e noventa e seus mil oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Após a digitalização do processo, o magistrado singular determinou, em
10/08
/202
3
, a intimação do exequente, ora apelante, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id 10202915).

O exequente/apelante se manifestou (id 10202920) pela inocorrência de prescrição intercorrente, pugnando pelo prosseguimento do feito, destacando a existência de penhora do valor exequendo nos autos do processo de falência nº 0007125-85.2003.8.08.0011, cujo termo fora acostado aos presentes autos (id 10202921).

Em
11/03
/2024
o d. Magistrado proferiu a sentença id 10202923 para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c art. 478, inciso II do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. O cerne recursal repousa na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso destes autos.

Ao julgar o REsp nº 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça, ditando parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), definiu o seguinte:

1)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1)
Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2)
Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronu
n
ciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Após compulsar detidamente estes autos, observo que:

Primeiro,
o despacho que ordenou a primeira citação foi proferido em
05/02/2002
(fl. 1
0
– id 10202909
)
, oportunidade em que se interrompeu a prescrição da pretensão executiva
, sob a regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, nos termos da redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, e em conformidade com as teses firmadas no julgamento sob a sistemática repetitiva, acima colacionado.

Segundo, após a citação da empresa executada e a ciência acerca da existência do processo de falência, fora determinada a expedição de ofício ao juízo falimentar informando sobre o crédito tributário objeto da presente execução, que resultou na lavratura de termo de penhora do respectivo valor.

Forçoso concluir, que na hipótese dos autos, não houve a suspensão do processo, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, vez que devidamente localizado o devedor, bem como efetivada a penhora nos autos da ação de falência nº 0007125-85.2003.8.08.0011.

Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento desta execução.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.